Tribunal: STJ
Processo: 1403078-07.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620305 - MS (2024
/0147791-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: SÉRGIO ROBERTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50162242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: bf0bbf38-5ad2-4140-b7f8-fa72bad52768

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620305 - MS (2024
/0147791-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: SÉRGIO ROBERTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por SÉRGIO ROBERTO DE
CARVALHO contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
DESNECESSIDADE
DE
DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
Documento eletrônico VDA50155173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:25
Código de Controle do Documento: 15f66ef1-bc31-4815-8f0a-58f297bc85f2

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra da cadeia de custódia
não configura invariavelmente causa de nulidade processual, mas está
relacionada à eficácia da prova. Nesse sentido, a defesa não
comprovou circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou
intercorrências no seu
, ou mesmo prejuízo decorrente de eventual
iter
ocorrência de falha na prova.
2. O entendimento predominante nos Tribunais Superiores é no sentido da
desnecessidade de transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das
comunicações telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos
diálogos interceptados.
3. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes
demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é
possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. A alegação relativa à incompetência do Juízo constitui inovação recursal,
uma vez que não deduzida na petição do recurso especial, o que impede
sua análise no subsequente agravo regimental.
5. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 1361-1367).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
Documento eletrônico VDA50155173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:25
Código de Controle do Documento: 15f66ef1-bc31-4815-8f0a-58f297bc85f2

os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50155173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:25
Código de Controle do Documento: 15f66ef1-bc31-4815-8f0a-58f297bc85f2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0147791-1
AREsp 2.620.305 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00346349720098120001 14030780720238120000 1403078072023812000050003
346349720098120001
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SÉRGIO ROBERTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Militares
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SÉRGIO ROBERTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542245515821830944515@
2024/0147791-1 - AREsp 2620305 Petição : 2025/0075510-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50133834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:14:08
Código de Controle do Documento: 9B213FF1-FF57-4A7C-819B-5268D6B77404